Tribunal: TJSP
Processo: 2164068-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: A agravante não cumpriu a determinação de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: A agravante não cumpriu a determinação de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO CONHECIDO.